Tribunal: STF
Processo: AI 151351
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
PRINCÍPIO  DA LEGALIDADE -  PRESUNÇÃO. A presunção e de
que  os órgãos investidos no oficio judicante observam o princípio da
legalidade.  Não  e crivel  que  se  admita a  existência  de  lei em
determinado  sentido e se conclua de forma diametralmente oposta. Não
configura  violência ao  princípio da  legalidade  decisão em  que, a
merce  de interpretação conferida  ao artigo  859 da Consolidação das
Leis  do Trabalho, impõe-se ao sindicato interessado a comprovação do
atendimento  ao "quorum" nele previsto, fazendo-o mediante juntada da
lista de presentes.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PREQUESTIONAMENTO. A matéria
veiculada  com o fito de  alcancar o trânsito do extraordinário há de
ter sido objeto de debate e decisão previos. Se a Corte de origem, ao
dirimir  a controversia, não  o fez  considerado certo fato jurigeno,
descabe aprecia-lo pela vez primeira em sede extraordinária.